Tribunal: TJDFT
Processo: 0000798-59.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-07

Ementa:
PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MULHER IDOSA COM SESSENTA E CINCO ANOS DE IDADE. SUBMISSÃO FORÇADA A ATOS LIBIDINOSOS. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. DEPOIMENTO VITIMÁRIO CONFIRMADO POR PERÍCIA MÉDICA. ALEGAÇÃO DE ERRO DE TIPO. IMPLAUSIBILIDADE. CORREÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. EXCLUSÃO DE FATOR INTRÍNSECO AO TIPO PENAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 Réu condenado por infringir o artigo 217-A, § 1o, do Código Penal, depois de praticar atos libidinosos contra mulher idosa com sessenta e cinco anos de idade, pequena e de compleição franzina, por isso incapacitada para oferecer resistência. Submissão a beijos lascivos, mordidas nos seios, introdução de dedos na vagina e cunilíngua.
2 O réu alegou que o sexo foi consensual, mas o pungente relato da vítima foi corroborado pelo depoimento da filha e a prova técnica, que constatou vestígios da violência empregada, mesmo tendo sido realizada dez dias depois do fato. Rejeita-se a alegação de erro de tipo, por ser absolutamente implausível a suposição do consentimento, ante os sinais de violência detectados pela perícia, conferindo verossimilhança ao relato vitimário, sempre de grande relevância na apuração de crimes, máxime naqueles normalmente praticados longe de testemunhas.
3 Mantém-se a análise negativa das circunstâncias do crime diante da extrema violência dos atos sexuais praticados contra mulher idosa e franzina, como cera de um metro e meio de altura. Todavia, afasta-se as consequências desfavoráveis ocasionando abalo psicológico, ínsito ao tipo penal.
4 Deve ser reconhecida a confissão colhida na fase inquisitorial, mesmo que não repetida na fase judicializada, quando o réu admitiu diante do Delegado de Polícia as relações sexuais com a vítima, embora alegando que foram consensuais. Seu relato serviu para fundamentar a sentença condenatória, impondo o reconhecimento da confissão. Súmula 545/STJ.
6 Apelação parcialmente provida.